Tribunal: TJDFT
Processo: 0701113-73.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0701113-73.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DARIA MARIA MACEDO GARCIA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ============= DECISÃO ============= Vistos, etc. Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por DARIA MARIA MACEDO GARCIA contra a r. decisão (ID 145257983, autos de origem) proferida pelo d. Juízo da 7a Vara da Fazenda Pública do DF que, nos autos da ação de procedimento comum no 0717487-47.2022.8.07.0018, ajuizada contra o DISTRITO FEDERAL, indeferiu a concessão de tutela provisória de urgência antecipada pretendida pela parte agravante. Alega a agravante, em síntese, ser servidora aposentada distrital, tendo sido acometida recentemente da patologia de câncer de mama. Sustenta que a doença neoplasia maligna é classificada como gravíssima e se enquadra no rol taxativo do art. 6o da Lei no 7.713/88[1], fazendo a recorrente jus à isenção de imposto de renda sobre os proventos de aposentadoria (art. 151, V, do CTN[2]). Destaca a Súmula no 627 do C. STJ, que firmou entendimento no sentido de ser desnecessária a demonstração da contemporaneidade da doença para concessão ou manutenção da isenção ora vindicada. Assevera, ainda, ser prescindível a juntada de laudo pericial oficial, sendo suficiente a apresentação de provas corroborando a patologia, consoante consolidado na Súmula no 598 do C. STJ. Argumenta que a Lei Complementar Distrital no 769/2008, no art. 18, § 5o, especifica o rol de doenças incapacitantes, em que consta a neoplasia maligna como causa para concessão de aposentadoria compulsória por invalidez. Aduz que mensalmente sofre os prejuízos com o desconto indevido do tributo. Assim, almeja a agravante o deferimento da tutela antecipada recursal para que seja determinada a imediata suspensão dos descontos a título de imposto de renda de seus proventos de aposentadoria, o que pretende ver confirmado no mérito. Preparo regular no ID 42782458 e 42782459. É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil[3], ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Tratando-se de pretensão liminar volvida à antecipação de tutela recursal, para a concessão da medida, seja ela cautelar ou de antecipatória de mérito, é necessário constatar a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito, e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, caput, do CPC[4]). Na hipótese dos autos, verifica-se que a pretensão liminar buscada pela agravante não atende aos aludidos pressupostos. Nos autos originários, a agravante ajuizou ação de procedimento comum em desfavor do Distrito Federal, momento em que requereu a antecipação dos efeitos da tutela, a qual foi indeferida pelo d. Juiz a quo, nos seguintes termos: (ID 145257983, autos de origem) “A tutela antecipada, modalidade de tutela provisória, funda-se em juízo de evidência ou de urgência. Nesta última hipótese, segundo sistemática prevista no Novo Código de Processo Civil, “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo” (art. 300). Ensina Daniel Amorim Assumpção Neves que ”segundo o art. 300, caput, do Novo CPC, tanto a tutela cautelar como para a tutela antecipada exige-se o convencimento do juiz da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito. A norma encerra existir suficiente para a concessão de tutela cautelar e de tutela antecipada. (...) Numa primeira leitura pode-se concluir que o perigo de dano se mostraria mais adequado à tutela antecipada, enquanto o risco ao resultado útil do processo, à tutela cautelar. A distinção, entretanto, não deve ser prestigiada porque nos dois casos o fundamento será o mesmo: a impossibilidade de espera da concessão da tutela definitiva sob pena de grave prejuízo ao direito a ser tutelado e de tornar-se o resultado final inútil em razão do tempo” (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil, Volume Único. 8a Ed. Salvador: JusPodivm, 2016, p. 430-431). Ocorre, porém, que o art. 7o, § 5o, da Lei no 12.016/2009, veda a medida, porquanto não se pode deferir medida liminar que esgote, no todo ou em parte, o objeto da ação, conforme preceitua a Lei no 9.494/97, que disciplina a aplicação da tutela antecipada contra a Fazenda Pública. Ademais, é preciso consignar que a Lei no 8.437, de 30 de junho de 1992, em seu artigo 1o, § 3o, é clara ao preceituar que não será cabível medida liminar contra ato do Poder Público quando esta esgotar, no todo ou em parte, o objeto da ação. In casu, o reconhecimento da isenção do imposto de renda da requerente impõe ao Poder Público tutela liminar de caráter satisfativo, que esgotaria o objeto da ação, até porque, diante da natureza alimentar de seus proventos, a medida restaria irreversível. Como se isso não bastasse, a prova dos fatos alegados pela parte autora depende de dilação probatória, com possível oitiva de testemunhas e prova pericial, afetando, portanto, o requisito indispensável da probabilidade do direito invocado. Portanto, ausente os requisitos para a antecipação dos efeitos da tutela de urgência. Forte nessas razões, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela.” Com efeito, quanto às hipóteses de isenção de imposto de renda de pessoas físicas sobre proventos de aposentadoria, o art. 6o, XIV, da Lei no 7.713/1988 dispõe que: “Art. 6o Ficam isentos do imposto de renda os seguintes rendimentos percebidos por pessoas físicas: (...) XIV – os proventos de aposentadoria ou reforma motivada por acidente em serviço e os percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa, alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados avançados da doença de Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência adquirida, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma;” (Grifou-se) Deve-se ressaltar, ainda, que o art. 30, caput, da Lei no 9.250/95, dispõe que, para fins de isenção de imposto de renda, é necessária a confirmação da moléstia por junta médica oficial da União, dos Estados, Distrito Federal ou municípios. Confira-se: “Art. 30. A partir de 1o de janeiro de 1996, para efeito do reconhecimento de novas isenções de que tratam os incisos XIV e XXI do art. 6o da Lei no 7.713, de 22 de dezembro de 1988, com a redação dada pelo art. 47 da Lei no 8.541, de 23 de dezembro de 1992, a moléstia deverá ser comprovada mediante laudo pericial emitido por serviço médico oficial, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.” Não se olvida, entretanto, que a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça admite o reconhecimento do benefício fiscal com fundamento nas provas constantes dos autos, incluindo laudos médicos não oficiais ou quaisquer outros documentos idôneos à formação do convencimento do magistrado. Observa-se que a Súmula no 598 do STJ confiou ao juiz a possibilidade de dispensar o laudo médico oficial quando entender suficientemente demonstrada a doença grave, por meio da análise de outras provas constantes dos autos. A saber: “Súmula 598: É desnecessária a apresentação de laudo médico oficial para o reconhecimento judicial da isenção do Imposto de Renda, desde que o magistrado entenda suficientemente demonstrada a doença grave por outros meios de prova.” Compulsando-se aos autos de origem, verifica-se a presença de um atestado médico afirmando ser a agravante “portadora de uma Neoplasia Maligna de Mama” (ID 142458607). Ainda, consta o exame anatomopatológico, com o diagnóstico de “carcinoma intraducto”, apondo a nota de que “no material de biópsia a neoplasia é focal, representada apenas por 03 focos neoplásicos” (ID 142458607). No exame de imuno-histoquímica, indica a conclusão de “carcinoma intraducto (CDIS) de mama esquerda”. Infere-se, nesta via de cognição incipiente, que a documentação carreada pela autora/agravante não demostra, indene de dúvidas, a configuração da doença de “neoplasia maligna”, tendo em vista que o atestado médico com tal indicação não se coaduna com a nota do exame anatomopatológico, de que “a neoplasia é focal”. Portanto, nota-se que o feito ainda não se encontra suficientemente instruído a fim de que seja dispensada a exigência de laudo médico oficial. Assim, a falta de provas e a necessidade de que seja realizada a devida instrução probatória não autoriza a suspensão dos descontos tributários, ao menos nesta análise superficial. Desse modo, ante a necessidade de dilação probatória a fim de que sejam demonstrados os requisitos para isenção do imposto de renda pleiteada pela recorrente, não se revela a probabilidade do direito para que se conceda a tutela antecipada pleiteada pela parte. Destaca-se, ainda, entendimento desta eg. Corte de Justiça acerca da necessidade de dilação probatória em caso como os dos autos: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. SUSPENSÃO DOS DESCONTOS ORIUNDOS DO IMPOSTO DE RENDA. IMPOSSIBILIDADE. ART. 7o, §2o, DA LEI 12.016/09 C/C ART. 1o, §3o, DA LEI No 8.437/92. EXPRESSA VEDAÇÃO LEGAL. RENÚNCIA DE RECEITA TRIBUTÁRIA. EFEITO DELETÉRIO AO ERÁRIO. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA EM DECORRÊNCIA DE MOLÉSTIA GRAVE. COMPROVAÇÃO DA DOENÇA. LAUDO MÉDICO OFICIAL. EXIGÊNCIA DA LEI No 9.250/95. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. DESNECESSIDADE CONDICIONADA À AMPLA COMPROVAÇÃO DA CONDIÇÃO JUSTIFICADORA DA ISENÇÃO TRIBUTÁRIA. SÚMULA 598 DO STJ. AUSÊNCIA DE INSTRUÇÃO SUFICIENTE DO FEITO. NECESSIDADE DE AMADURECIMENTO PROCESSUAL. DECISÃO REFORMADA. 1. Nos termos do artigo 7o, § 2o, da Lei no 12.016/09 c/c artigo 1o, § 3o, da Lei no 8.437/92, a suspensão dos descontos oriundos de Imposto de Renda, por ensejar abdicação de receita pública com reflexo deletério ao erário, não pode ser concedida em sede de tutela provisória. 2. Embora a Lei n° 9.250/95 preveja que a comprovação da moléstia deve ser atestada por perícia médica oficial, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça relativizou esse entendimento, conferindo ao magistrado a possibilidade de dispensar o laudo médico oficial quando entender suficientemente demonstrada a doença grave, por meio da análise de outras provas constantes dos autos (súmula no 598 do STJ). 3. A carência de instrução probatória para elucidação da existência da moléstia grave não autoriza o deferimento, de forma antecipada, da suspensão dos descontos referentes ao imposto de renda. 4. Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1418507, 07075948620228070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 27/4/2022, publicado no DJE: 11/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” (Grifou-se) “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA E DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIÁRIA DOS SERVIDORES INATIVOS INCIDENTE SOBRE PROVENTOS DE APOSENTADORIA. AUSÊNCIA DE PROVA DA DOENÇA QUE ACOMETE A PARTE AUTORA APTA A GARANTIR LIMINARMENTE A ISENÇÃO. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO MANTIDA. 1. O pedido liminar de concessão de isenção de imposto de renda e de contribuição previdenciária incidente sobre proventos de aposentadoria encontra óbice no disposto nos artigos 1o a 4o da Lei no 8.437, de 30 de junho de 1992, e no art. 7o, § 2o, da Lei no 12.016, de 7 de agosto de 2009 (art. 1.059 do CPC), que veda o deferimento de tutela provisória que conceda aumento ou a extensão de vantagens de qualquer natureza, por implicar aumento de despesa pública por meio de decisão precária. 2. A Súmula 598 do STJ prevê ser desnecessário laudo médico oficial para o reconhecimento judicial da isenção do imposto de renda na hipótese de o magistrado entender suficientemente demonstrada a doença grave por outros meios de prova. 3. Ausentes nos autos elementos de convicção suficientes para fins de concessão liminar de isenção de IRPF, deve-se aguardar a instrução probatória. 4. Nos termos do artigo 1o, § 3o, da Lei n. 8.437/92, é vedada a concessão de medida liminar que esgote, no todo ou em parte, o objeto da ação. 5. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Unânime. (TJDFT. Acórdão 1334089, 07504113920208070000, Relatora: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 28/4/2021, publicado no DJE: 4/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada) (Grifou-se) Assim, não havendo elementos que evidenciem a probabilidade do direito postulado antecipadamente, não há como se deferir liminarmente a medida pleiteada. Diante do exposto, não estando presentes os requisitos exigidos pelo art. 300, caput, do CPC, INDEFERE-SE A LIMINAR. Comunique-se ao d. Juízo de origem. Intime-se o agravado facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Brasília/DF, 19 de janeiro de 2023. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [2] Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário: (...) V – a concessão de medida liminar ou de tutela antecipada, em outras espécies de ação judicial; (Incluído pela Lcp no 104, de 2001) [3] Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; [4] Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.